Tribunal: STF
Processo: HC 240265
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Estelionato. Representação da vítima. Formalidade. Prescindibilidade. Demonstração de interesse inequívoco da vítima na persecução penal. Precedentes. Reexame de fatos e provas. Inviabilidade. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Daniel Furtado Squilino contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 828.412/PR (evento 21).



    O Paciente foi denunciado pela prática do crime de estelionato (art. 171, caput, do Código Penal), cuja inicial acusatória foi recebida em 14.10.2022 (evento 14). Em resposta à acusação (evento 15), alegou, entre outros fundamentos, a falta de condição para o exercício da ação penal, tendo em vista ausência de representação inequívoca da vítima dentro do prazo decadencial de 06 meses. O Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Curitiba afastou a preliminar de decadência arguida pelo paciente e determinou o prosseguimento do feito.



    No presente writ, o Impetrante argumenta que ‘em virtude da edição de nova lei (Lei nº 13.964/2019), passou-se a ser exigida a representação da vítima como condição de procedibilidade da ação penal relativa ao delito de estelionato, tal como no presente caso’. Assevera que não houve manifestação clara e inequívoca da vítima quanto ao desejo de dar continuidade à ação. Alega que não é possível afirmar, ‘sem sombra de dúvidas, que a vítima tenha manifestado o seu efetivo interesse em representar criminalmente contra o ora paciente, considerando que não se manifestou pessoalmente neste sentido e nem tomou o cuidado de apresentar, perante a autoridade policial, a procuração para que outra pessoa o fizesse em seu lugar’. Sustenta que o fato de a vítima ter comunicado os fatos, bem como prestado depoimento à Autoridade Policial, bem como realizado o reconhecimento fotográfico do acusado ‘não são suficientes para caracterizar a representação exigida pela nova lei, especialmente porque realizadas anos antes da nova norma’. Requer, em medida liminar, a suspensão da ação penal. No mérito, pugna pelo reconhecimento da decadência do direito de representação, de modo a extinguir a punibilidade do paciente. 



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato dito coator:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS . ESTELIONATO. DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. DENÚNCIA RECEBIDA APÓS A VIGÊNCIA DA LEI N. 13.964/2019. ATOS QUE DEMONSTRARAM A VONTADE INEQUÍVOCA EM REPRESENTAR CRIMINALMENTE CONTRA O RÉU. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. 



    1 - Embora tenha o Supremo Tribunal Federal se manifestado pela retroatividade da Lei n. 13.964/2019, mesmo em relação aos feitos cuja denúncia tenha sido oferecida anteriormente à sua edição, também destacou que a retroatividade da norma deve ser aplicada apenas àqueles casos em que não haja demonstração inequívoca do interesse da vítima na persecução penal. Precedente: HC n. 208.817 AgRg, relatora Ministra Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, julgado em 13/4/2023, DJe 2/5/2023. 



    2 - A representação, nos crimes de ação penal pública condicionada, dispensa formalidades. 



    3 - No presente caso, não ocorreu a decadência. Embora o recebimento da denúncia tenha se dado em 14/10/2022, a vítima também materializou tempestivamente sua vontade inequívoca em ver processado e punido criminalmente o ora agravante, quando, no ano de 2017, comunicou os fatos à autoridade policial, apresentando documentos pertinentes e efetuando o reconhecimento fotográfico do acusado. 



    4 - "No caso vertente, portanto, não ficou evidenciada a decadência, mesmo com o recebimento da denúncia em data posterior à entrada em vigor do novo 'Pacote Anticrime', haja vista a vontade inequívoca das vítimas manifestada em data muito anterior à entrada em vigor do novo regramento quando da instauração do inquérito" (AgRg nos EDcl no RHC n. 177.432/DF, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 28/9/2023.)



    5 - Agravo regimental improvido.” 



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    O Plenário deste Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC 208.817-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, acórdão publicado em 02.05.2023, consolidou orientação no sentido da aplicação retroativa, aos processos em curso, do § 5º do art. 171 do Código Penal, que impõe a representação da vítima como condição de procedibilidade da ação penal no crime de estelionato. 



    Além disso, é pacífico na jurisprudência desta Suprema Corte que “A representação, nos crimes de ação penal pública condicionada, é ato que dispensa maiores formalidades, bastando a inequívoca manifestação de vontade da vítima, ou de quem tenha qualidade para representá-la, no sentido de ver apurados os fatos acoimados de criminosos” (Inq 3438, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10.02.2015); ”Qualquer demonstração de vontade da vítima no sentido de ver o infrator processado e julgado criminalmente vale como representação” (HC 141.614, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 09.03.2020); “A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a representação nos crimes de ação penal pública condicionada prescinde de qualquer formalidade. Estelionato. Debate acerca da retroatividade que não interessa ao caso concreto, porquanto presente demonstração da inequívoca vontade da vítima de ver processado o agravante” (HC 235.174-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 20.02.2024).



    O Juízo de primeiro grau, ao rejeitar a alegada decadência para representação, assinalou que:



    “Inicialmente, registro que a representação criminal prescinde de qualquer formalidade, sendo suficiente a demonstração do interesse da vítima em autorizar a persecução penal. 



    No caso, observo que a vítima comunicou os fatos, bem como prestou depoimento, à Autoridade Policial do 8º Distrito Policial desta Capital, conforme se verifica do boletim de mov. 4.2 e do termo de declaração de mov. 4.4. 



    Além disso, constato que o ofendido, inclusive, procedeu ao reconhecimento fotográfico do acusado (mov. 4.8). 



    Outrossim, após as alterações promovidas pela Lei nº 13.964/2019, que incluiu a representação como condição de procedibilidade em relação ao crime de estelionato, a autoridade policial realizou a intimação do ofendido para formalizar a representação, oportunidade em que a vítima, através de sua procuradora, manifestou interesse na continuidade das investigações (movs. 14.1 e 22.1). 



    Destarte, em que pese a procuração conferida à procuradora do ofendido não tenha sido juntada aos autos, registro que há suficiente demonstração do interesse inequívoco da vítima em autorizar a persecução penal, conforme exposto alhures.



    (...)



    Assim, afasto a preliminar de decadência do direito de representação.”



    O Superior Tribunal de Justiça, ratificando a decisão das instâncias antecedentes, assentou que “em casos anteriores à vigência da Lei n. 13.964/2019, apenas se não demonstrado o prévio e inequívoco interesse do ofendido na persecução penal é que se deverá perquirir sobre a sua vontade de representar criminalmente. No caso, muito antes da edição da Lei n. 13.964/2019, a vítima comunicou os fatos à autoridade policial, apresentando documentos pertinentes e efetuando o reconhecimento fotográfico do acusado, o que evidencia o inequívoco interesse em representar criminalmente”.



    Nesse contexto, o ato coator está em consonância com o ‘entendimento sufragado por ambas as Turmas deste Supremo Tribunal Federal no sentido da desnecessidade de representação formal, nos termos do § 5º do artigo 171 do Código Penal, introduzido pela Lei nº 13.964/2019, máxime quando resta nítida a vontade da vítima de que o crime seja apurado, independentemente de a denúncia ter sido posterior à entrada em vigor da citada Lei’ (RHC 230.535-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.09.2023). 



    Desse modo, a exigência de intimação do ofendido para apresentar representação somente se impõe quando inexistente nos autos inequívoca manifestação de vontade da vítima no sentido do interesse na persecução criminal (HC 180.421 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 6/12/2021), hipótese, como se percebe, não ocorrente nestes autos. No mesmo sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. LEI Nº 13.964, DE 2019. ART. 171, § 5º, DO CP. NORMA DE NATUREZA HÍBRIDA. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO RETROATIVA, DESDE QUE ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA. MANIFESTAÇÃO INEQUÍVOCA DE VONTADE. DISPENSA DE FORMALIDADE. 1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido de ser possível a aplicação retroativa da nova redação do art. 171, § 5º, do Código Penal, conferida pela Lei nº 13.964, de 2019, considerada a sua natureza híbrida, desde que, quando de sua entrada em vigor, não tenha havido o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. 2. Ainda conforme o entendimento desta Corte, a manifestação de vontade da vítima, para ser válida como representação, dispensa formalidades, bastando que fique evidenciada a vontade do ofendido de ver deflagrada a persecução penal. 3. Havendo nos autos notícia de inequívoca manifestação de vontade no sentido de ver processado o ora agravante, não há se falar em intimação da vítima para oferecimento de representação. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (RHC 233.440-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 23.04.2024)



    Ademais, para acolher a pretensão defensiva e divergir das premissas fáticas estabelecidas pelas instâncias ordinárias, quanto à demonstração do interesse inequívoco da vítima na persecução penal, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via do habeas corpus. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AÇÃO PENAL PÚBLICA CONDICIONADA. REPRESENTAÇÃO QUE DISPENSA MAIORES FORMALIDADES. PRECEDENTES. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. 1. (...). 2. Nessas circunstâncias, em que se registrou a inequívoca manifestação dos ofendidos no sentido de ver iniciada a persecução penal, qualquer conclusão desta Corte em sentido contrário ao pronunciamento das instâncias ordinárias demandaria o reexame de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 226.207-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 05.05.2023).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 3 de maio de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente